Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713450-79.2023.8.07.0005 RECORRENTE: WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMENDATIO LIBELLI. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E CONCRETO. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 04 temas em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da alteração da capitulação jurídica na sentença; (ii) se pode ser reconhecido o estado de necessidade para fins de excluir a ilicitude da conduta; (iii) se as provas dos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (iv) se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento de pena fixados foram desproporcionais aos fatos apurados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP) deve ser aplicado quando necessária a adequação da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia, a partir do acervo fático-probatório produzido, uma vez que o acusado se defende dos fatos a ele imputados na inicial acusatória (cf. Acórdão 1965754, 0716279-21.2023.8.07.0009, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 24/02/2025). 3.1. Por sua vez, dá-se-á a mutatio libelli (art. 384 do CPP) sempre que, durante a instrução criminal, restar evidenciada a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos, nem sequer de modo implícito, na peça de denúncia (cf. STF. HC 87503, Relator: CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2006). 3.2. No caso tratado, a denúncia trouxe todas as elementares necessárias a identificação da conduta delituosa praticada, tendo o Juízo a quo apenas aplicado o tipo penal mais adequado, já que o crime do art. 303 do CTB é de natureza culposa quando, na verdade, a denúncia é clara ao afirmar que o réu engatou a marcha ré e, de forma consciente e intencional – logo, conduta dolosa –, jogou o carro contra pessoas que estavam em frente ao estabelecimento, causando lesões em uma delas. Preliminar rejeitada. 4. Afasta-se a tese de estado de necessidade suscitada pela defesa, pois não há elementos nos autos que indiquem que o réu estava diante de perigo atual e concreto ou que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo. Precedente. 5. A dosimetria observou as peculiaridades do caso ora tratado e deve ser mantida na sua integralidade. 6. A existência de circunstâncias judiciais negativas é justa causa para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 384, do Código de Processo Penal, sustentando, e ligeira síntese, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto apesar de a denúncia imputar-lhe o crime de lesão corporal culposa, descrito no artigo 303, do Código de Trânsito brasileiro, o órgão colegiado promoveu verdadeira mutatio libeli, desclassificando o delito para o de lesão corporal dolosa, tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, sem que fosse oportunizada a complementação da defesa. Assevera que durante a fase probatória não ficou comprovada prática do crime pelo qual restou condenado e pugna pela absolvição; b) artigos 23, inciso I, e 24, ambos do CP, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de considerar que os fatos foram praticados em situação de estado de necessidade. Ao final, pleiteia o redimensionamento da pena imposta, afastando-se o desvalor atribuído às consequências do crime, bem assim, a fixação do regime prisional aberto. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 384, do CPP, 23, inciso I, e 24, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “a denúncia trouxe todas as elementares necessárias a identificação da conduta delituosa praticada, tendo o Juízo a quo apenas aplicado o tipo penal mais adequado, já que o crime do art. 303 do CTB é de natureza culposa quando, na verdade, a denuncia é clara ao afirmar que o réu engatou a marcha ré e, de forma consciente e intencional – logo, conduta dolosa –, jogou o carro contra pessoas que estavam em frente ao estabelecimento, causando lesões em uma delas (...) A tese de estado de necessidade apresentada – a qual, em tese, excluiria a ilicitude da conduta (art. 24 do Código Penal) – também não encontra guarida nas provas dos autos, inexistindo elementos probatórios de que utilizou o veículo para salvar-se de perigo iminente, pois ninguém relatou que os seguranças buscaram agredi-lo enquanto ele estava no veículo (ID 76071071). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao reconhecer o instituto da emendatio libelli, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, § 1o, DO CP. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. OFENSA AO ART. 384 DO CPP NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO TÍPICA. ELEMENTOS NARRADOS NA PEÇA INAUGURAL. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo, na peça recursal, impugnação a todos os fundamentos do Tribunal de origem, correta a incidência da Súmula 283/STF. 2. Se a descrição dos fatos na denúncia, explícita ou implícita, permite definição jurídica diversa daquela indicada na peça inaugural, há possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), afastando-se a alegada ilegalidade decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP). No caso, adequada a emendatio libelli operada pelo Juiz de primeiro grau, que afastou o crime de desobediência para enquadrar os fatos no delito de apropriação indébita qualificada. 3. Concluindo as instâncias de origem que os fatos descritos na denúncia e provados durante a instrução processual se enquadram na figura típica prevista no art. 168, § 1o, II, do Código Penal, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.194.395/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025) (g.n.) . Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Em relação às teses de revisão da dosimetria e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, descabe transitar o apelo, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029